Tribunal: TJDFT
Processo: 0723408-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723408-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIONEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de débito fiscal, deferiu a tutela provisória pleiteada pela autora e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com emissão de certidão positiva com efeito de negativa até ulterior deliberação judicial, em virtude da garantia ofertada por ela, consubstanciada em crédito reconhecido administrativamente pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB. Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que crédito reconhecido administrativamente e ofertado como garantia pela autora não configura depósito em dinheiro e não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 151 do CTN, o que impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma que a admissão da referida garantia viola a Súmula 112 do STJ, que dispõe que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Narra que a mesma garantia já foi ofertada em outro processo ajuizado simultaneamente a esse e nele recusada (processo no 0703980-14.2025.8.07.0018). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, o art. 151 do Código Tributário Nacional discrimina as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” No tocante ao depósito descrito no inciso II do art. 151, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular no 112, para determinar que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” No caso em exame, a autora apresentou termo de confissão de dívida da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB em seu favor, no montante de R$ 36.883.647,12 (ID 232830460 – processo no 0703983-66.2025.8.07.0018), como garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em análise perfunctória, contudo, o simples termo de confissão de dívida não consta do rol do art. 151 do CTN e nem pode ser equiparado a depósito integral e em dinheiro. Ademais, há prova de que o referido termo de confissão já foi oferecido como garantia também em outro processo, o que indica potencial uso pela autora para um número indiscriminado de débitos e que pode esvaziar a referida garantia caso ela seja admitida, afastando-se ainda mais da segurança que se busca atingir com a exigência de depósito do montante integral e em dinheiro (Súmula 112 do STJ), impedindo a equiparação das situações para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em relação ao risco de dano grave, também o vislumbro, na medida em que a emissão de certidão positiva com efeito de negativa decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode favorecer a inadimplência tributária. Neste quadro, demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como o risco de dano grave ao recorrente, é o caso de se conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)